Tribunal: TJDFT
Processo: 0000196-05.2008.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA POR HOMICÍDIO QUALIFICADO. PLEITO DEFENSIVO DE IMPRONÚNCIA REJEITADO. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES. BROCARDO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MOTIVO FÚTIL. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA IMPROCEDENTE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Vigora na fase da pronúncia o brocardo in dubio pro societate, é dizer, cabe ao corpo de jurados o exame profundo do quadro probatório. Na espécie, a materialidade é inconteste e há indícios de autoria do crime. As provas angariadas até este momento processual imputam ao réu, a princípio, a responsabilidade pelo homicídio qualificado descrito na denúncia.
2. Existindo indícios de que o homicídio foi praticado por motivo fútil, a qualificadora deve ser incluída na decisão de pronúncia, cabendo aos jurados examinar e decidir sobre a autoria delitiva e as circunstâncias em que o crime foi praticado, em razão de sua competência constitucional.
3. Recurso conhecido e desprovido.